Tribunal: TJDFT
Processo: 0002989-31.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0002989-31.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS CONDOMINIOS DA REGIAO DO JARDIMBOTANICO, ASSOCIACAO DE MORADORES PROPR. E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIARIAS QUE COMPOEM O PARCEL. DO SOLO URBANO, DENOMINADO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM MANGUEIRAL - AMOR-JM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelações interpostas pelos réus COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB (ID 62189886), JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (ID 62189888) e DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF - BRASÍLIA AMBIENTAL (ID 62189893) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que sentenciou em conjunto 3 (três) demandas conexas em ID 62189852. Observando-se que as publicações dos atos processuais aconteceram em datas diferentes, situação que gerou prazos distintos. Determino que os processos julgados na referida sentença de ID 62189852, sejam unificados para julgamento conjunto das três demandas conexas: Autos 0036966-48.2014.8.07.0018,0043967-84.2014.8.07.0018 e 0002989-31.2015.8.07.0018. Ciência ao MP. Brasília/DF, 24 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator